Tribunal: TJES
Processo: 5019400-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019400-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE PASSOS NASCIMENTO
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (FORNECIMENTO DE ÁGUA). ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE APÓS A TROCA DE HIDRÔMETRO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO OU DE VAZAMENTO INTERNO. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O autor pleiteava o refaturamento de contas de água que considerava exorbitantes após a troca do hidrômetro pela CESAN, alegando defeito no novo aparelho. O recorrente argumenta que os documentos e o laudo técnico anexados são suficientes para o julgamento, dispensando a perícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação da necessidade de produção de prova pericial técnica complexa para determinar a origem da elevação do consumo (se decorrente de irregularidade no hidrômetro ou de vazamento interno na residência do consumidor) e a consequente adequação da causa ao rito sumaríssimo do Juizado Especial (Lei nº 9.099/95).

RAZÕES DE DECIDIR

A verificação da regularidade da medição do consumo de água ou a existência de defeito em hidrômetro, confrontada com a tese da concessionária de inexistência de irregularidade, demanda, em regra, a realização de perícia técnica especializada.

No caso concreto, os documentos juntados pelo Recorrente não foram suficientes para afastar a controvérsia fática, sendo indispensável a produção de prova pericial para atestar se as cobranças estão em desacordo com o consumo real da unidade ou se a elevação decorre de vazamento interno não visível.

A necessidade de prova técnica complexa é incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, configurando a complexidade da causa.

Reconhece-se a incompetência do juízo, nos termos do art. 3º,
caput
, e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A controvérsia sobre a aferição de consumo de água excessivo, após a troca de hidrômetro, que demande a realização de perícia técnica complexa para se apurar a existência de defeito no aparelho medidor ou a ocorrência de vazamento interno no imóvel, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência em razão da complexidade da causa (art. 51, II, Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 3º,
caput
, 46 e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - RI: 00334389220198050080, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/07/2020.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019400-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FELIPE PASSOS NASCIMENTO

RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (FORNECIMENTO DE ÁGUA). ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE APÓS A TROCA DE HIDRÔMETRO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO OU DE VAZAMENTO INTERNO. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O autor pleiteava o refaturamento de contas de água que considerava exorbitantes após a troca do hidrômetro pela CESAN, alegando defeito no novo aparelho. O recorrente argumenta que os documentos e o laudo técnico anexados são suficientes para o julgamento, dispensando a perícia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação da necessidade de produção de prova pericial técnica complexa para determinar a origem da elevação do consumo (se decorrente de irregularidade no hidrômetro ou de vazamento interno na residência do consumidor) e a consequente adequação da causa ao rito sumaríssimo do Juizado Especial (Lei nº 9.099/95).

RAZÕES DE DECIDIR

A verificação da regularidade da medição do consumo de água ou a existência de defeito em hidrômetro, confrontada com a tese da concessionária de inexistência de irregularidade, demanda, em regra, a realização de perícia técnica especializada.

No caso concreto, os documentos juntados pelo Recorrente não foram suficientes para afastar a controvérsia fática, sendo indispensável a produção de prova pericial para atestar se as cobranças estão em desacordo com o consumo real da unidade ou se a elevação decorre de vazamento interno não visível.

A necessidade de prova técnica complexa é incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, configurando a complexidade da causa.

Reconhece-se a incompetência do juízo, nos termos do art. 3º,
caput
, e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A controvérsia sobre a aferição de consumo de água excessivo, após a troca de hidrômetro, que demande a realização de perícia técnica complexa para se apurar a existência de defeito no aparelho medidor ou a ocorrência de vazamento interno no imóvel, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência em razão da complexidade da causa (art. 51, II, Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 3º,
caput
, 46 e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - RI: 00334389220198050080, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/07/2020.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Alega a parte autora, em síntese, que, em meados de janeiro de 2024, a Cesan realizou a troca do hidrômetro sem quaisquer motivos, ou seja, sem solicitação do locador, locatário, problemas no aparelho e afins. Diante dessa troca de hidrômetro, as cobranças relativas ao seu consumo de água foram, exorbitantes, não condizentes com a média habitual. Aduz que há defeito no mesmo.

A sentença proferida reconheceu a incompetência do juízo.

O autor, irresignado, interpôs Recurso Inominado, alegando que o feito corrobora com documentos e até mesmo laudo do técnico, ou seja, documentos suficientes para o prosseguimento da ação no Juizado Especial sem a necessidade de perícia técnica. Após o técnico da Recorrida comparecer ao local para apresentar provas em sede de contestação para que comprassem não haver nenhuma irregularidade, aduz que, no mês seguinte, as faturas voltaram a sua normalidade.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Isto porque, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por demandar prova pericial especializada.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Recorrente, entendo que os documentos juntados à inicial não foram capazes de comprovar o alegado pela parte autora, o que demonstra a necessidade de prova técnica para a verificação de eventual existência do defeito do hidrômetro ou se o fato ocorreu pela existência de algum vazamento interno na residência do autor.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMBASA. REFATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE FATURAS EM VALOR EXORBITANTE. DEFESA PAUTADA NA REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PAR METRO PARA AFERIR O REAL CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. V O T O: A sentença recorrida demanda reforma. Tratam os presentes autos de pedido de refaturamento de cobrança vencida nos meses de outubro/2019 a dezembro/2019, face ao suposto defeito no serviço prestado pela parte requerida quando houve a troca de hidrômetro, ocasionando a medição incorreta do consumo de água. Formulado, ainda, pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a cobrança abusiva. A parte ré aduz regularidade do consumo verificado, sendo devidos os valores cobrados, não havendo defeito no hidrômetro. Assevera ainda que a fatura com vencimento em outubro/2019 foi refaturada de 21m3 para 19m3, e atribui a elevação do consumo a situações sazonais. Analisando o contexto dos autos, nota-se que é necessária a realização de perícia diante da alegação de irregularidades na leitura do consumo aferida pelo hidrômetro no imóvel da parte autora. Sendo assim, entendo que os documentos colacionados não são suficientes para o deslinde do feito, sendo necessária prova pericial para atestar se as cobranças estão sendo realizadas conforme real consumo da unidade consumidora ou se está acima do efetivamente utilizado. Dessa forma, não sendo o juizado especial competente para julgar demandas que necessitem de perícia técnica complexa, a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito. Pelas razões mencionadas, voto no sentido de RECONHECER, DE OFÍCIO, A COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, EXTINGUINDO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Sem sucumbência em razão do resultado do julgamento. Salvador, 09 de julho de 2020. JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Relatora (TJ-BA - RI: 00334389220198050080, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/07/2020)

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante e reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)